Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. VERSÃO DO RÉU ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. SUPRESSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 387, IV, CPP. SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 DA PENA MÍNIMA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a narrativa dos fatos pela vítima tem especial valor probatório, em especial, quando se dá de forma coerente e coesa e em consonância com a versão de testemunha.
2. Incumbe ao réu demonstrar inconsistência na narrativa da vítima e provar sua versão dos fatos.
3. Ao condenar o réu, o julgador deverá estabelecer, na sentença, valor mínimo indenizatório em favor da vítima (art. 387, IV, CPP), que deverá adequar-se à extensão do dano e à situação situação financeira do condenado.
4. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena e, não havendo circunstância excepcionalmente desabonadora que justifique o aumento em patamar superior, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa elencada no art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) da mínima prevista para o tipo penal em questão. Na mesma proporção deverá ser a majoração em em razão da presença de agravantes, na segunda fase. Precedentes.
5. Recurso parcialmente provido.